Tribunal: TJMT
Processo: 1011689-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1011689-80.2019.8.11.0000
Recorrente BANCO SISTEMA S/A
Recorrido VILSON JOSE VIAN e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SISTEMA S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 41086476):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR UMA PARTE EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA PARTE ADVERSA CONTRA A MESMA DECISÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO FORMULADO PELOS DEVEDORES E ORDENOU INTIMAÇÃO DA UNIÃO, TERCEIRA INTERESSADA, PARA MANIFESTAR SOBRE A PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA PELO BANCO/RECORRENTE – FALTA INTERESSE RECURSAL À PARTE QUE NÃO TEVE INDEFERIDO, E NEM MESMO APRECIADO, SEU PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – INEPTA A PETIÇÃO INICIAL RECURSAL SE DA NARRATIVA DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A NECESSIDADE OU VIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1476664/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/12/2019, DJe 03/02/2020). 2. Se a decisão agravada apenas indefere pedido de suspensão da tramitação processual formulado pelos devedores e ordena intimação da terceira interessada para manifestar sobre o pedido de substituição da penhora formulado pelo credor, não há, propriamente, interesse recursal, já que não desacolhida qualquer pretensão por ele deduzida. 3. Considera-se inepta a petição inicial recursal se, da narrativa fática e dos argumentos jurídicos ali deduzidos, não decorre logicamente a necessidade/viabilidade de reforma do ato decisório impugnado.” (N.U 1011689-80.2019.8.11.0000, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 28/04/2020).
Os embargos de declaração foram rejeitados (id 48454957).
Alega violação aos artigos 330, §1o, III, e. 1.026, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o acórdão concluiu “de forma equivocada, pela inépcia do recurso, pela falta do interesse de agir do Banco e pela intempestividade da pretensão recursal, ignorando por completo não só a letra da Lei, mas o entendimento consolidado desta Corte Superior”.
Em síntese, aduz se tratar de “execução de título extrajudicial movida pelo Banco, desde 1996, contra Vilson e João, na qual o imóvel hipotecado e penhorado também garante crédito detido pela União, cujo quantum debeatur, inicialmente de R$ 8.336.617,28, era discutido em ação revisional”.
Adiante, menciona que “o crédito do Banco acabou ultrapassando o valor do imóvel penhorado, oportunidade na qual foi requerida sua adjudicação. De boafé, esclareceu ainda que a dívida propter rem de titularidade da União havia perdido sua liquidez, certeza e exigibilidade, em razão de vitória do devedor originário na ação revisional onde em que era discutido, mas, mesmo assim, ofereceria um seguro-garantia de 130% do valor originalmente apontado pelo Fisco, de modo a possibilitar a satisfação de seu crédito”.
A seu pensar, entende ter demonstrado que “a garantia por ele ofertada era suficiente para possibilitar a adjudicação do imóvel, e que a mera alegação, pela União, de majoração de seu crédito, não poderia tornar nula a decisão final da ação revisional, que o desconstituiu por completo”.
Ao final, aduz que “foi proferida a decisão agravada, onde, dando interpretação equivocada ao princípio da presunção de veracidade do ato administrativo”.
Recurso tempestivo (id 52584021).
Contrarrazões (id 54753461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Infere-se dos autos que a controvérsia processual reside no desprovimento do agravo interno interposto pela Recorrente contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela instituição financeira.
Ao apontar violação ao artigo 330, §1o, III e 1.026, do CPC, a parte Recorrente pretende seja reconhecido que o aresto vergastado julgou “de forma equivocada, pela inépcia do recurso, pela falta do interesse de agir do Banco e pela intempestividade da pretensão recursal, ignorando por completo não só a letra da Lei, mas o entendimento consolidado desta Corte Superior”, bem como a tempestividade dos aclaratórios, haja vista que estes interrompem o prazo rescursal.
Por sua vez, em relação à ausência de interesse de agir, o aresto vergastado, ao reproduzir a decisão monocrática, assentou que (id 41086477):
“(...) Sem delongas, verifico, desde logo, a existência de três óbices ao conhecimento do recurso, a saber, a intempestividade da interposição, a falta de interesse de agir, e, por fim, a inépcia da petição recursal.
Explico.
Em primeiro lugar, nota-se que, conquanto o Banco aponte como decisão agravada a que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelos devedores/executados ao fundamento de impossibilidade de prosseguimento da execução em razão de decisão do TJMT, proferida em 11/07/2019 (cf. doc. Num. 12230961 - Pág. 2/6), o pronunciamento jurisdicional que contra o qual verdadeiramente recorreu o Banco é o constante do doc. Num. 12236996 - Pág. 4//6, o mesmo ato decisório embargado pelos devedores.
Esse ato foi proferido em 24/06/2019, e o recurso foi interposto somente em 06/08/2019 (cf. doc. Num. 10305484 - Pág. 19), havendo, pois, flagrante intempestividade.
Ainda que tempestiva fosse sua interposição, o recurso mesmo assim não poderia ser conhecido face à ausência de interesse, pois, como se vê muito claramente, a decisão verdadeiramente agravada apenas indeferiu pedido de suspensão da tramitação processual formulado pelos devedores/agravados e ordenou intimação da União para que se manifestasse sobre o pedido de substituição da garantia formulado pelo Banco/agravante, ou seja, não houve indeferimento – nem mesmo apreciação – em Primeiro Grau do pedido de imediata adjudicação dos imóveis penhorados, não tendo sido desatendido, de forma alguma, o interesse bancário, e, consequentemente, não surgindo o interesse de levar a matéria ao conhecimento da Corte de Justiça para que ela, reformando decisão primeva, pudesse decidir sobre a adjudicação ou não.
Em terceiro lugar, mas não menos importante, há evidente inépcia da petição recursal (CPC, art. 330, §1o, III), pois “da narração dos fatos não (decorre) logicamente a conclusão”, e dos argumentos jurídicos elencados, não decorre logicamente o acolhimento do pedido recursal.
Ora, ainda que acolhidos integralmente todos, absolutamente todos, os fundamentos recursais, ou seja, ainda que esta Corte reconhecesse que a decisão agravada padece de desacerto técnico no ponto em que trata – mais bem não trata – sobre a suficiência do valor da apólice de seguro-fiança para garantia da dívida da União, e ainda que se admitisse o erro decisório quanto à menção à “presunção de veracidade de todo ato administrativo”, ainda assim não se poderia concluir, direta e logicamente, que o pedido de adjudicação – único pedido recursal – deva ser sumariamente acolhido.
Além da absoluta irrelevância das teses recursais de que ausência de preferência da União na satisfação do crédito por iliquidez das CDAs que aparelham as execuções fiscais, de ocorrência de “venire contra factum proprium”, ou, ainda, sobre o suposto excesso de garantia, essas não conduzem ao atropelo do pedido de substituição da garantia e imediata adjudicação do bem independentemente do já ordenado resguardo de valores suficientes para garantir satisfação do crédito público.
Assim, seja pela intempestividade, pela falta de interesse, ou pela inépcia da petição inicial, com fundamento nos arts. 1.019, “caput”, e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre o interesse de agir da instituição bancária, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes, quanto ao cerceamento de defesa, à ilegitimidade ativa e à existência de interesse de agir, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no REsp n. 1.829.793/SE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019).
4. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF).
5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1605158/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) (g.n)
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE ÁREA DE MANGUE. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que "estando a causa de pedir e o pedido devidamente delimitados na petição inicial, permitindo a compreensão da controvérsia jurídica, não há falar em inépcia da petição inicial" (AgRg no REsp 1337819/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 6/9/2013).
2. A Corte local, com base nos elementos probatórios da demanda, consignou não estar evidenciada a inépcia da exordial. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Esta Corte Superior entende, ainda, que "não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/06/2013).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 405.039/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015) (g.n)
De igual maneira, com relação a interrupção do prazo processual para interposição de outros recursos, também é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES E DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. AFRONTA A DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. HONORÁRIOS. REVISÃO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A pretensão do recorrente de ser afastada a intempestividade do recurso de apelação, bem como a aferição da interrupção do prazo recursal, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Sobre a ofensa ao art. 157, do RITJPR, em se tratando de matéria de competência interna de tribunal local, não cabe a esta Corte fazer análise de sua viabilidade, uma vez que demandaria apreciação de legislação local, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 280/STF. 4. O recurso adesivo somente será admitido quando caracterizada a sucumbência recíproca entre a parte que recorreu e a parte que interpôs o recurso adesivamente, o que na espécie não ocorreu.
5. Em relação à redução dos honorários advocatícios, a alteração da conclusão do Tribunal de origem depende da analise do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável a pretensão recursal em razão da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1471516/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII